Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica e por tratar de matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento que versa sobre matérias não decididas na instância inferior, como impenhorabilidade de bem de família e ordem legal de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito ao conteúdo da decisão impugnada.
4. A decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de bens, sem apreciar as alegações de impenhorabilidade ou ordem de preferência.
5. A apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III).
7. A manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo de instrumento que versa sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 932, III; 1.015; 1.016, III; 1.021, § 4o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJE 24/10/2024.
- TJDFT, Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJE 16/07/2024.